Tribunal: STF
Processo: ARE 1421977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO POR TER SIDO PRATICADO POR ASCENDENTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ART. 226, II, NA FORMA COM ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL).



    APELANTE QUE, EM SÃO JOÃO DE MERITI/RJ, ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2011, COM INTENÇÃO DE SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA, PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS COM SUA FILHA ANA BEATRIZ, QUE CONTAVA COM APENAS 04 ANOS DE IDADE, OBRIGANDO-A A ACARICIAR O SEU PÊNIS E AINDA FORÇANDO A VÍTIMA A COLOCAR A BOCA EM SEU ÓRGÃO GENITAL, SOB AMEAÇA DE CEIFAR A VIDA DE SUA MÃE E DE SUA AVÓ.



    NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA À ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE, INDEPENDENTE DO MOMENTO, PODE COMPLEMENTAR A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, A FIM DE SE APROXIMAR O MÁXIMO DA VERDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA E OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



    NULIDADE DO FEITO, ANTE A INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE COM SIMPLICIDADE E OBJETIVIDADE AS IMPUTAÇÕES, PERMITINDO AO ACUSADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, COMO DE FATO OCORREU, ESTANDO, AINDA, PRECLUSA QUALQUER ALEGAÇÃO DE VÍCIO EVENTUALMENTE CONTIDO NA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS.



    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO, POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, QUE SE NEGA, ESPECIALMENTE PELOS RELATOS DETALHADOS DA VÍTIMA E SUA GENITORA, COERENTES E CONVERGENTES QUANTO AOS ABUSOS PERPETRADOS, O QUE NÃO FOI SUFICIENTEMENTE CONTRARIADO PELA DEFESA.



    REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL QUE SE ACOLHE EM PARTE PARA REDUZIR O QUANTUM DE PENA INICIAL MAJORADO, AFASTANDO-SE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA CONSISTENTE EM REALIZAÇÃO DE MAIS DE UM TIPO DE ATO LIBIDONOSO QUE É INERENTE AO TIPO PENAL. MAJORAÇÃO DA PENA INICIAL EM 1/8 QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO E PROPORCIONAL AO INJUSTO PERPETRADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA.



    REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA REDUZIR A PENA-BASE, REDIMENSIONANDO-SE A PENA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente